Tribunal: TJMT
Processo: 1017968-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017968-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO MAGALHAES - CPF: 031.439.671-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017968-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao acolher manifestação ministerial, fixou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime prisional, com base na reincidência específica do apenado em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de três condenações por tráfico de drogas, é viável a adoção de frações distintas para fins de progressão do regime prisional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência constitui condição de caráter pessoal e incide sobre a totalidade da pena unificada.

4. A individualização das condenações somente é cabível quando se tratar de delitos de natureza diversa, hipótese não configurada nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, reconhecida a reincidência, seus efeitos repercutem na execução penal como um todo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A reincidência, por ser uma condição de caráter pessoal, irradia efeitos por toda a execução penal. Uma vez configurada, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando, em regra, a análise isolada de cada condenação.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 839.506/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; AgRg no HC 766.551/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STF, Decisão Monocrática, Min. Edson Fachin, j. 16.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017968-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
PEDRO PAULO MAGALHÃES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0045223-37.2018.8.11.0042, que, acolhendo manifestação ministerial, adotou, para fins de progressão de regime prisional, a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade das penas privativas de liberdade referentes a crimes hediondos, em razão de sua condição de reincidente específico (
cf. Id. n.º 290783862 – págs. 114/115
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, que, “
mesmo que a reincidência se trate de uma condição pessoal adquirida pelo apenado, existe um marco previsto em lei para sua configuração (artigo 63 do Código Penal), qual seja, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”.

À vista disso, propõe a adoção de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), “
em relação às condenações por ilícitos praticados quando o apenado era primário em delito de natureza hedionda
”
(
cf. Id. n.º 290783862 – págs. 122-132
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 290783862 – págs. 135-142)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 290783862 – pág. 143
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 301879852).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017968-72.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que PEDRO PAULO MAGALHÃES cumpre, atualmente, em regime fechado, pena unificada de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente de
três condenações pela prática do crime de tráfico de drogas
. A primeira (Guia nº 001634311.2013.8.11.0042) remonta a fato ocorrido em
8 de agosto de 2013
, com trânsito em julgado em
22 de outubro de 2018
. A segunda (Guia nº 002477310.2017.8.11.0042) refere-se ao delito cometido em
21 de março de 2017
, transitado em julgado em
23 de fevereiro de 2023
. Por fim, a terceira (Guia nº 003111685.2018.8.11.0042) contempla conduta perpetrada em
5 de julho de 2018
, com trânsito em julgado em
12 de junho de 2024
.

Em
20 de março de 2025
, o Juízo das Execuções Penais, ao acolher cota ministerial, determinou a retificação do cálculo de pena, a fim de “
determinar a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP
”.

Conforme já delineado, a irresignação defensiva cinge-se à aplicação das frações de cumprimento da pena exigidas para a progressão regimental, pleiteando, para os delitos cometidos anteriormente à caracterização da reincidência específica do apenado em crimes hediondos ou equiparados, a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento).

No entanto,
razão não lhe assiste
.

A reincidência constitui
condição de caráter pessoal
, cuja relevância manifesta-se na fase executória como um todo, razão pela qual, uma vez, adquirida,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Isso não significa que os títulos condenatórios não possam ser analisados de forma individualizada. Há hipóteses em que a fração adotada para fins de progressão regimental será distinta, como nos casos de
crime comum
, cuja exigência – ainda que haja reincidência –, será diversa daquela prevista para a condenação referente a crime hediondo, conforme os diferentes critérios estabelecidos no art. 112 da Lei nº 7.210/84.

No presente caso, não se está diante da prática de infrações penais de natureza distinta – contexto em que se admitiria o emprego de frações diversas para o cálculo da progressão de regime. Trata-se, ao contrário, de
reincidência específica
, evidenciada pela reiteração do crime de tráfico de drogas, praticado em três ocasiões pelo recorrente.

Em casos tais, de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, o art. 112, VII, da Lei nº 7.210/84, determina o
cumprimento de 60% (sessenta por cento)
, equivalente à
fração de 3/5 (três quintos),
para obtenção da progressão regimental,
in verbis
:

“[...] Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
[...]”.

No que tange à incidência da referida fração, tem-se que ela deve
recair sobre a totalidade da pena unificada
, uma vez que, como visto, a reincidência constitui
condição de caráter estritamente pessoal do apenado
– não guardando, portanto, relação direta com as condenações.

Acerca da matéria, colaciono precedentes firmados pelos Tribunais Superiores:

“[...] No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não
estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução
. 4. Assim, verifica-se que
se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico
. 5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ,
uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas
. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM TRÁFICO DE DROGAS.
CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA
. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida
.
Precedentes
: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018 [...]”.
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

“[...] o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Corte, cujo entendimento firmou-se no sentido de que os efeitos da reincidência, uma vez unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções,
recairão sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
[...]”.
(STF, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento em 16.11.2021).

Os julgados deste Sodalício corroboram esse entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO APENADO POR CRIME HEDIONDO, APÓS O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS QUE SE ESTENDEM À CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA
– RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo ser utilizado o índice de 60% sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos ou equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações
”
(N.U 1004774-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim,
reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
”
(N.U. 1016140-46.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Isoladas, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9/9/2022).

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, e arts. 61 e 63 do Código Penal, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025